Tribunal: TJBA
Processo: 8016494-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016494-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MIRANDA

Advogado(s)
:
ADRIANA COELHO TESTA, MAURICIO COELHO TESTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO RECESSO FORENSE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. REVISÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXCLUSÃO DA MULTA DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação do executado, reconheceu excesso de execução, reduziu o valor da multa cominatória de R$ 184.500,00 para R$ 20.000,00, excluiu essa verba da base de cálculo dos honorários advocatícios, autorizou o levantamento do valor incontroverso e determinou a apresentação de nova planilha de cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se a impugnação ao cumprimento de sentença foi intempestiva, com a consequente preclusão da matéria; e estabelecer se é legítima a redução do valor da multa cominatória, bem como sua exclusão da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para pagamento voluntário e, por consequência, para apresentação de impugnação, foi suspenso durante o recesso forense, nos termos do Decreto Judiciário do TJBA nº 1050/2025, de modo que a contagem foi retomada em 21/01/2026, tornando tempestiva a impugnação protocolada em 03/02/2026 (ID 100852960), conforme corretamente reconhecido na decisão agravada.

4. A decisão que homologou os cálculos (ID 100852958) não consolidou definitivamente o débito, pois foi proferida antes da regular intimação para pagamento voluntário, não impedindo a posterior apresentação de impugnação, conforme evidenciado pela certidão de ID 526645754.

5. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, independentemente de provocação da parte, nos termos do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil, não estando sujeita à preclusão quanto ao seu valor.

6. A manutenção de multa em valor manifestamente excessivo, como o montante de R$ 184.500,00 apurado (ID 100852956), desvirtua sua finalidade e configura enriquecimento indevido, especialmente quando desproporcional em relação à obrigação principal reconhecida nos autos (IDs 100852952 e 520941543).

7. A limitação da multa ao patamar de R$ 20.000,00 revela-se adequada, pois preserva o caráter coercitivo da medida sem gerar desequilíbrio processual, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. A controvérsia acerca da exigibilidade da multa, inclusive quanto à alegação de ausência de intimação pessoal (IDs 541326589 e 548218584), reforça a necessidade de controle judicial sobre o montante executado.

9. A multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, por não constituir condenação principal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1882584/DF).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 525, 537, §1º, e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1882584/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8016494-75.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante CARLOS ALBERTO MIRANDA e como agravado BANCO PAN S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA